Tribunal: TJSP
Processo: 1004104-35.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Ação revisional c. c. obrigação de fazer – Pretensão à limitação do desconto em folha de pagamento e em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pela autora – Descabimento quanto aos mútuos com débito em conta corrente - Tese firmada pelo C.

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Ação revisional c. c. obrigação de fazer – Pretensão à limitação do desconto em folha de pagamento e em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pela autora – Descabimento quanto aos mútuos com débito em conta corrente - Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP aplicável na espécie - Tema repetitivo no 1.085 do STJ - Limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento não estendida às prestações dos mútuos com débito em conta corrente – São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar – Sentença de procedência reformada em parte – Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, "caput", do CPC – Exigibilidade em relação à autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual – Acórdão anterior reconsiderado em parte com provimento em parte ao recurso do réu, mas em maior extensão.